Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712660-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: FABIO MARCELINO TENORIO LEAL, JOSE BENI MONTEIRO OLIVEIRA, JEANDIONES OLIVEIRA SILVA, BRUNO FERREIRA DE MENDONCA, PERONES PACHECO SOBRINHO, JEAN SOUSA DOS SANTOS, JOSENILTON RAMOS DA SILVA, EURICO CANDIDO DE MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos de Liquidação por Arbitramento no 0703304-24.2019.8.07.0003, indeferiu a liquidação de sentença (ID 35412584 – processo de origem). Na origem, a referida Liquidação advém da Ação Civil Pública n° 2011.03.1.033378-6, promovida pela Defensoria Pública contra os ora Agravados. Nesta Ação originária, sobreveio Sentença de ID 29523058 - ID nos autos de Liquidação - que reconheceu válida a citação dos Réus, bem como pronunciou a revelia dos seguintes Réus: JEANDIONES OLIVEIRA SILVA, BRUNO FERREIRA DE MENDONCA, JEAN SOUSA DOS SANTOS, JOSENILTON RAMOS DA SILVA e PERONES PACHECO SOBRINHO. Este último Réu, citado por edital, havia constituído advogado, porém não contestou a Ação. Quanto às partes EURICO CANDIDO DE MIRANDA e ELIEL DE OLIVEIRA SILVA, ambas foram representadas pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral. O réu FABIO MARCELINO TENORIO LEAL, apesar de apresentar contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, não regularizou sua representação processual. Por sua vez, JOSE BENI MONTEIRO OLIVEIRA habilitou advogado particular e apresentou contestação. A referida Sentença condenou os réus acima citados genérica e solidariamente, e danos apurados individualmente em fase de liquidação de sentença, assim como a apurada a qualificação do Réu EURICO CANDIDO DE MIRANDA. Apelam as partes Fábio, Eliel e Eurico, por intermédio da Curadoria Especial (Acórdão ID 29523066, fl.4). A parte Jean Sousa, por advogado constituído (Procuração ID 29523008 e Acórdão ID 29523066, fl.4) e o Ministério Publico, também apelam. Recursos Especial e Extraordinário inadmitidos, ID 29523071 na origem. Já em fase de Liquidação de Sentença, ajuizada pela ora Agravante MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA (ID 29522919), intimados os réus, apresentaram contestação as partes Fábio, Eliel e Eurico, ao amparo da Curadoria Especial, vide petição de ID 30424525 na origem. O Réu Perones contestou representado pela Defensoria Pública (ID 30559336), razão pela qual, naquela Ação de Liquidação, restou desconstituída eventual procuração particular anteriormente firmada, prosseguindo-se neste Agravo de Instrumento pela última representação. Já em fase deste recurso de Agravo de Instrumento a Defensoria Pública foi intimada a se manifestar nos termos do Art. 1019, inciso II, do CPC, e apresentou contestação em IDs 11551617 e 11551653. Em 18 de outubro de 2019 decorreu em branco o prazo para contrarrazões das partes Jean Sousa e José Beni. É o relatório. Chamo o feito à ordem e reconsidero o Despacho de ID 11317817 para, diante do acima relatado e das informações prestadas pela parte Agravante em ID 11425320, bem como diante do atual cadastramento das partes constante destes autos, DETERMINAR o que se segue: I.a inclusão no polo passivo do presente Agravo de instrumento, do Agravado/Réu ELIEL DE OLIVEIRA SILVA, com as informações constantes da petição de Agravo junto ao ID 9731110; II.o cadastramento das informações prestadas sobre a parte Agravada e revel na origem JOSENILTON, conforme petição de ID 11504269; III.a retificação do procurador das partes Fábio, Eliel e Eurico, para constar como sendo Curadoria Especial, conforme IDs ; IV.a remessa dos autos à Curadoria Especial para intimação das partes Fábio, Eliel e Eurico, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do CPC; V.a remessa dos autos à Defensoria Pública para intimação da parte PERONES PACHECO SOBRINHO, para, querendo, RATIFICAR a petição de contestação de IDs 11551617 e 11551653 e ESCLARECER se a representação das demais partes ali referidas também encontram-se sob o seu patrocínio ou sob o exercício da Curadoria Especial, sob pena de desentranhamento daquela peça de defesa por irregularidade de representação; Reconheço válida as intimações (despacho ID 11317817 publicado em 26/09/2019) aos fins do Art. 1019, inciso II, do CPC em relação às partes Jeandiones Oliveira Silva, Bruno Ferreira de Mendonca e Josenilton Ramos da Silva, revéis na origem, nos termos do artigo 346, "caput". Anote-se a Secretaria. INDEFIRO, por ora, o pedido pela Defensoria Pública no ID 14337954 de intimação pessoal da parte Agravante, visto que desnecessária ao deslinde do presente feito. Após o cumprimento das determinações, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020 10:42:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador